Tribunal: TJDFT
Processo: 0021276-98.2012.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE IRMÃOS E HERDEIROS. CESSÃO ONEROSA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTO. DEFEITOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. PLANO DA VALIDADE. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ERRO, DOLO, LESÃO E ESTADO DE PERIGO. ESTADO DE IGNORÂNCIA QUANTO AOS TERMOS DO ACORDO. DESCONHECIMENTO DO MONTANTE CEDIDO. VALOR DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO JUDICIAL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. VALIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. CONDUTA DOLOSA DO CESSIONÁRIO. OMISSÃO DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. APROVEITAMENTO DA IGNORÂNCIA DOS CEDENTES. DESPROPORÇÃO ENTRE AS PRESTAÇÕES. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ESTADO DE DIFICULDADE ECONÔMICA. ALEGAÇÕES. REGIME PROBATÓRIO. REGRA GERAL (CPC, ART. 373, INC. I). DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. HIPÓTESE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO ONEROSA. VALIDADE RECONHECIDA. PARTES CAPAZES, OBJETO LÍCITO E DETERMINADO. FORMA NÃO PROIBIDA. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE. AVENÇA. HIGIDEZ. TESE SUBSIDIÁRIA. INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO RESOLUTÓRIA. DIVERSIDADE QUANTO AO ESCOPO E OBJETO DA AÇÃO. TESE APRECIADA EM OBITER DICTUM. RESOLUÇÃO INCABÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO PROCESSUAL. TESE. NULIDADE DA CESSÃO DE BENS INDIVIDUAIS. SALVAGUARDA DE INTERESSES DE HERDEIROS MENORES. LIMITES DA DEMANDA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTO DIVERSO. VIOLAÇÃO DA ADSTRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A apreensão de que parte da pretensão e dos fundamentos submetidos a reexame, conquanto haja conexão em abstrato, não foram alinhados na petição inicial nem, portanto, objeto de impugnação em sede de contestação, não integrando o objeto da causa posta em juízo, deixando de comportar-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte autora pautara sua insatisfação e alinhara argumentos com arrimo parcial nessas questões, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, não supre o exigido, configurando peça, ao menos em parte, tecnicamente inapta a ensejar o integral conhecimento do recurso, uma vez que destoara da exata dimensão do que poderia ser devolvido a exame, incorrendo, por conseguinte, em inovação processual ao postular prestação não compreendida no pedido originalmente formulado.
2. Conquanto celebrado negócio jurídico sob a apreensão de que se revestiria dos pressupostos necessários à sua qualificação como juridicamente perfeito, não está imune à eventual imprecação de vícios passíveis de interferirem na sua validade, que, a seu turno, são passíveis de controle judicial mediante o aviamento de pretensão anulatória nesse sentido, mormente quando volvida a preservar o negócio ou ato jurídico que se aperfeiçoara eficazmente sob a égide da lei vigorante, mas que eventualmente estivera imprecada de defeitos passíveis de anularem-no.
3. Cuidando-se de hipótese de ação cujo escopo se direciona à anulação de negócio jurídico – cessão onerosa de direitos hereditários –, sob o fundamento de que restara maculado por vícios de consentimento, os quais, por sua vez, atingi-lo-iam no plano de validade, a resolução da questão litigiosa deve observar, quanto à distribuição do encargo pela produção probatória, a regra geral de distribuição estática desse ônus, conforme delineado no estatuto processual (art. 373, inc. I), cabendo, por conseguinte, ao demandante a prova do fato constitutivo do direito ao qual alega ser titular, sobejando ao réu aqueles de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva daquela pretensão (inc. II).
4. Os vícios do consentimento, como defeitos dos negócios jurídicos, não podem ser presumidos, demandando comprovação substancial como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório, daí porque, não produzidos elementos aptos a corroborarem a alegação de que o elemento anímico do cedente estaria de algum modo prejudicado ou enviesado, dadas questões particulares ou dolosas atribuídas ao réu, revelando o acervo material colacionado, ao revés, que à época da celebração do negócio jurídico detinha pleno entendimento de seus atos e necessária capacidade de discernimento para manifestar sua vontade de forma legítima, tratando-se por conseguinte, de agente capaz, deve ser privilegiada a presunção de legitimidade e eficácia do negócio.
5. Conquanto tenham os cedentes alegado que a celebração da avença estivera marcada por erro (Código Civil, artigos 138 a 144), ao qual teriam sido induzidos mediante conduta imprecada de dolo proveniente do cessionário (Código Civil, art. 145 a 150), vícios cujas apreensões demandavam a comprovação de que teria se valido o parceiro negocial de artifício ou expediente astucioso, empregado para constrangê-los a celebrarem a escritura de cessão, e que, ademais, estavam dotados de falsa perspectiva de uma realidade subjetiva, ou de completa ignorância a respeito dos elementos que permeiam os limites ou quanto os efeitos do negócio celebrado, as alegações, como fatos constitutivos do direito invocado, deveriam ser linearmente comprovadas, não podendo ser presumidas pelo órgão judicante como vícios passíveis de conduzirem à invalidação do negócio jurídico (CPC, art. 373, I).
6. Ressaindo do caderno processual e do desenlace fático probatório que o negócio jurídico não se demonstrara, mormente à época de sua celebração, imbuído de prestação excessivamente onerosa da qual o cessionário tivesse conhecimento (Código Civil, art. 156), ou que estivera abalizado em prestações desproporcionais, assimiladas sob premente necessidade ou inexperiência (Código Civil, art. 157), tendo o cedente plena consciência do que ajustara, ressoa inviável a desconstituição do negócio sob tais enfoques, devendo-se, conseguintemente, prestigiar o que fora livremente acordado.
7. Porquanto o pedido e a causa de pedir restaram assentados na alegação de que o negócio jurídico oneroso firmado estaria marcado, desde sua gênese, por vícios de consentimento, dos quais resultara a pretensão anulatória aviada, inviável acolher-se subsidiariamente a tese articulada pela aplicação do art. 475 do Código Civil, pois que a hipótese nele descrita diz respeito aos casos de resolução – espécie do gênero rescisão – do negócio jurídico, que, ao seu turno, tem como pressuposto não os planos de existência, validade ou eficácia do que restara firmado, mas às hipóteses em que o alter da relação jurídica obrigacional deixa de cumprir com o que avençara, ou seja, incidira em inadimplemento.
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
9. Apelação parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.